Tribunal: TJBA
Processo: 0505164-24.2018.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0505164-24.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE PAULO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADO. A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, APTA A AMPARAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, TEM QUE SER INDENE DE DÚVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE POSSÍVEL
ANIMUS NECANDI
. SOMENTE SE INCONTESTE A AUSÊNCIA DA VONTADE DE MATAR QUE A DESCLASSIFICAÇÃO PODERIA SER ACOLHIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes, uma vez que eles teriam, no dia 30 de agosto de 2015, por volta das 21:30 horas, tentado matar a vítima Crispim dos Santos.

De acordo com a exordial, após beberem cerveja em Barra do Pojuca, os recorrentes e a vítima saíram de carro. Aproveitando-se que o ofendido pegou no sono, aqueles levaram a vítima até um matagal para matá-la. Segundo a denúncia, o acusado Rivelino tirou a vítima do carro e deu-lhe golpes de facão, tentando atingir a região da cabeça, enquanto o réu José ficou aguardando com o veículo ligado, pronto para fugirem. Por circunstâncias alheias à vontade dos recorrentes, o ofendido conseguiu fugir e salvar-se.

2.
Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal Popular.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear A) o pleito de impronúncia, sob o argumento de que os recorrentes não perpetraram o crime; B) a absolvição do réu Rivelino da Silva, aduzindo que ele agiu em legítima defesa; e, por fim, C) a desclassificação para o crime de lesão corporal.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
[1]
. Antes de o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

5.

Ab initio
, pleiteiam os recorrentes a impronúncia. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria. Volvendo olhares ao caso em exame, no que diz respeito à materialidade, não há qualquer dúvida, tendo o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestado que o instrumento utilizado na ação foi corto-contundente e descrito: “
Três cicatrizes lineares, em formação, a maior de 9,0 cm, em regiões de nuca, de faces lateral e anterior de terço médio de braço direito, de'faces medial e palmar de falange proximal de 3° dedo de mão esquerda (quirodáctilo), de côncavo de mão esquerda e tenar esquerda (mão). Traz Relatório Médico do HGE, com o seguinte teor: "O paciente deu entrada no dia 30/08/2015 às 14h56min. Vítima de agressão fisica com ferimento por arma branca há + 09 horas. Na oportunidade apresentava sutura em região cervical e membro superior. Encaminhado ao serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento para realizar exames laboratoriais. Após a avaliação do especialista (cirurgião de mão) foi encaminhado ao centro cirúrgico em 30/08/2015 para sob anestesia submeterse à tenorrafia dos flexores do 2° quirodáctilo esquerdo e neurorrafia dos digitais radial do 1°, ulnar do 2° e radial do 3º quirodáctilos esquerdos Retornou ao centro cirúrgico em 08/09/2015 para realização de limpeza cirúrgica e curativo sob anestesia. Fez uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, sintomáticos e instituída a profilaxia do tétano. O paciente permaneceu hospitalizado em tratamento clínico cirúrgico até o dia 11/09/2015, quando orientado e medicado obteve alta desta Unidade". Relatório datado de 30/09/2015 e assinado por Dr. Larissa Gaudenzi, CRM- 11821
” (ID 82476387, fls. 25/27). Quanto à autoria, extrai-se dos relatos do ofendido, que sobreviveu à ação criminosa, estarem presentes indícios que apontem serem os réus os autores do crime de homicídio tentado. A vítima, em suas declarações, informa que estava bebendo com os réus em um bar e foi chamada por eles para irem a outro bar. No percurso, acabou pegando no sono, já acordando no matagal, recebendo os golpes de faca. De acordo com o ofendido, o autor dos golpes foi o réu Rivelino da Silva, mas o acusado José Paulo Silva também estava envolvido, uma vez que ficou aguardando com o carro ligado, vendo a ação e sem falar nada. Acrescentou, ainda, que ao correr em fuga, os acusados foram atrás dele. Constata-se, assim, a presença de elementos indicativos de que ambos os Recorrentes foram os possíveis autores do homicídio tentado sob apuração.

6.
Quanto ao pleito de absolvição sumária, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa, também não merece prosperar. Para se reconhecer a legítima defesa como excludente de ilicitude é necessária a presença dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) preservação do direito, próprio ou de outrem; e c) que os meios empregados sejam necessários e usados moderadamente.

7
.
In casu
, não há certeza irrefutável de que o réu agira em legítima defesa. Primeiro, não há elementos indicando que a vítima e o réu Rivelino da Silva tivessem discutido e se envolvido em confusão, muito menos há prova de que o acusado fora também lesionado e tentou defender-se, o que afasta, por conseguinte, a tese de que o ato do acusado fora motivado por agressão atual ou iminente. Além de as declarações da vítima serem firmes e coerentes no sentido de que não houve qualquer discussão, sendo atingida pelas costas – na nuca – quando estava dormindo, a defesa não colacionou qualquer prova demonstrando que o réu Rivelino da Silva também foi agredido. Além de haver dúvida se houve ação da vítima em face do recorrente Rivelino da Silva que desse respaldo para que fosse deferido golpe de objeto perfurocortante, a ação do réu não se mostrou proporcional.

8.
Quando pendentes controvérsias acerca da eliminação da ilicitude, não é dado permissão ao juízo
a quo
promover a absolvição sumária, o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri. Assim, não merece ser acolhida a tese de absolvição sumária, uma vez que a legítima defesa não fora demonstrada de forma irrefutável.

9.
Subsidiariamente, pleiteiam, os Recorrentes a desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal. Na situação dos autos, não ficou evidenciado que os réus não tinham a intenção de matar o ofendido. Levando em consideração que os acusados, utilizando de um instrumento perfurocortante, atingiram a vítima na região da nuca e que tentaram atingir a cabeça, tendo ela, porém, colocado a mão para se defender, depreende-se que a região atacada e a que se pretendia atingir são pontos com grande probabilidade de serem fatais, de modo que difícil conceber que havia a simples vontade de lesionar.

10.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Negar Provimento ao recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0505164-24.2018.8.05.0039
, em que é recorrente
JOSÉ PAULO SILVA E RIVELINO DA SILVA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;